Tribunal: TJMT
Processo: 1018346-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018346-96.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alimentos, Guarda, Liminar, Maus Tratos, Exploração do Trabalho Infantil]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARLICE MARIA RIPPLINGER - CPF: 786.063.491-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. M. R. R. - CPF: 073.582.171-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MPEMT - COTRIGUAÇU (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR – SUSPENSÃO DA GUARDA EM FACE DA GENITORA – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O poder familiar é um múnus público controlado pelo Estado, poder este que pode ser suspenso caso constatado que os genitores ou responsáveis, por falta, omissão ou abuso, faltarem aos seus deveres e obrigações parentais.

II - A suspensão, nesses casos, tem por finalidade a preservação dos interesses dos menores, afastando-os da influência dos genitores ou responsáveis que infringirem o exercício do poder familiar, conforme determina a lei.

III - O contexto probatório até então evidenciado nos autos demonstra que, além de uma grande desestrutura emocional vivenciada no núcleo familiar, não existe, neste momento, qualquer situação ensejadora de risco à adolescente, capaz de justificar a suspensão do poder familiar, como pretende o Órgão Ministerial, notadamente, porque a adoção de tão grave medida culminará com o afastamento da adolescente do lar de origem, quando as circunstâncias e a fase vivenciada pela menor recomendam o fortalecimento dos laços familiares, mediante a inclusão da agravada e da adolescente no Programa/Serviço de Psicoterapia e também no Serviço de Fortalecimento de Vínculos, para que seja possível trabalhar esses conflitos existente entre elas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar c/c Pedidos Liminares de Medida de Proteção e Alimentos nº 1000687-68.2023.811.0099, ajuizada em face
Marlice Maria Ripplinger
, que indeferiu a liminar de suspensão do poder familiar, bem como de guarda provisória da menor
Clara Millena Ripplinger Rocha
em favor da tia materna.

Para tanto, o Órgão Ministerial agravante afirma que, conforme apurado em Notícia de Fato registrada no SIMP 000326-055/2023 pela Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT, a Sra.
Fabiana de Jesus da Rocha
, tia paterna da criança
Clara Millena Repplinger Rocha
,
procurou o Conselho Tutelar do Município para informar que a Srª.
Marlice Maria Repplinger
(genitora da menor) entregou a sua filha, de 11 anos, ao seu ex-namorado, para que esta residisse sozinha com ele numa propriedade rural, a fim de exercer o trabalho de doméstica, e, em troca, receber R$ 500,00 por mês, cujo valor seria utilizado pela criança para comprar um aparelho de telefone celular.

Na ocasião, a tia disse que suspeitava e temia o fato de a criança Clara ter sido vítima de abuso sexual, pelo fato de contar com apenas 11 anos de idade e de estar morando sozinha com pessoa maior de 18 anos do sexo oposto.

O
Parquet
narra que, nesse momento, verificou-se a situação de caráter excepcional e urgente da menor
Clara Millena
, ante o fato de residir sozinha com terceiro do sexo oposto e ainda a informação da infante de exercer trabalho infantil, razão pela qual, na busca de resguardar o direito à saúde (integridade física e mental) e à vida da infante, o Ministério Público, em conjunto com o Conselho Tutelar, fez uso das faculdades previstas no art. 93 do ECA e a colocou sob a guarda provisória de família ampliada de
Betânia de Jesus da Rocha
(tia paterna da infante com quem possui afinidade e afeto).

Diz que, após a realização de estudo psicossocial determinado pelo Juízo na residência da genitora da adolescente, com ela (genitora) e com o Sr. Ernandes (padrasto da menor), bem como na residência da tia paterna
Betânia
, a magistrada singular proferiu decisão contrariando o que sugere o relatório emitido pela equipe multidisciplinar e indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo Órgão Ministerial.

Argumenta que a decisão recorrida não observou os Princípios da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Adolescente previstos, respectivamente, na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que, de acordo com o apurado pelo estudo psicossocial, mostra-se inviável a reinserção a menor em seu núcleo familiar natural, por se tratar de um ambiente prejudicial para o desenvolvimento dela, notadamente pelo desequilíbrio emocional manifestado pela genitora e pela falta de assistência material intencional por ela promovida, já que, embora receba pensão por morte do pai da infante, não lhe proporciona calçados e roupas, situação que desencadeou trabalho infantil e colocou a adolescente em risco.

Menciona que a genitora violou o direito fundamental da dignidade humana da criança, previsto no art. 18 do ECA e 1º da CF, ao entregar sua filha para que realizasse trabalho infantil e residisse em local estranho ao seu lar.

Assim, pugna pela reforma da decisão, a fim de que a menor seja inserida na família ampliada dos tios
Arenildo
e
Márcia
.

A antecipação da tutela recursal não foi deferida (id. 178447175).

O parecer é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público, com que objetivava a suspensão do poder familiar da agravada em relação à filha
Clara Millena Repplinger Rocha
e a inserção da menor em família ampliada dos tios maternos
Arenildo
e
Márcia
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o direito de proteção integral à criança, que deve ser assegurado não apenas pela família, mas também pela sociedade e pelo Estado, é consagrado pela própria Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Nessa esteira, é cedido que o poder familiar é um múnus público controlado pelo Estado, que pode ser suspenso caso constatado que os genitores ou responsáveis, por falta, omissão ou abuso, faltarem aos seus deveres e obrigações parentais.

Essa é a dicção do art. 1.637 do CC:

Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.

No mesmo sentido, dispõe o art. 157 do ECA:

Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade
.

A suspensão, nesses casos, tem por finalidade a preservação dos interesses dos menores, afastando-os da influência dos genitores ou responsáveis que infringirem o exercício do poder familiar, conforme determina a lei.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO.
MEDIDA EXCEPCIONAL
. NEGLIGÊNCIA. RISCO E VIOLÊNCIA. OCORRÊNCIA. ADOÇÃO. CADASTRO. POSSIBILIDADE. 1.
A suspensão do poder familiar é medida excepcional
e visa assegurar aos infantes o direito de serem criados e educados em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral, nos termos do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A falta de provisão afetiva, a negligência com relação às necessidades básicas das crianças e à situação de permanente risco, inclusive com notícias de violência sexual, justifica a suspensão liminar do poder familiar. 3. Justifica-se o cadastro para adoção, em atenção aos superiores interesses dos menores, quando os genitores não aderem aos encaminhamentos propostos pela Rede de Proteção e inexistem parentes dispostos a cuidar dos infantes. 4. Eventual adoção apenas ocorrerá após a prolação de decisão definitiva na ação de destituição do poder familiar, que ainda se encontra em fase inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-DF 07131484120188070000 - Segredo de Justiça 0713148-41.2018.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/08/2019) (g.n.)

Nesse contexto, a despeito dos relevantes argumentos tecidos nas razões deste instrumental, verifica-se que, apesar de graves, os fatos noticiados não ensejam à imposição de tão drástica medida perseguida pelo Órgão Ministerial, notadamente, quando levado em consideração a manifestação exarada no parecer psicossocial, colacionado ao id. 178221162.

Com efeito, pela análise do conteúdo do relatório psicossocial, não se evidencia que a menor esteja submetida a qualquer situação de risco, neste momento.

Infere-se, do estudo realizado, que os grandes conflitos observados no âmbito familiar, envolvendo a relação com a genitora, insere-se mais num contexto de falta de diálogo em casa, acentuado pela fase da adolescência experimentada pela menor, em que os jovens enfrentam mudanças emocionais e vivenciam conflitos decorrentes da própria idade, que exercem grande influência em suas condutas e comportamentos sociais, quase sempre na busca de uma autonomia que não possuem, e na necessidade utópica de exibir capacidade para assumir responsabilidades, que ainda não estão aptos a suportar.

Ao ser ouvida pelas experts do Juízo, a menor relatou que, durante sua estadia na fazenda, ela e o padrasto dormiam em quartos separados e, mesmo sem qualquer questionamento neste sentido, fez questão de enfatizar, à equipe multidisciplinar, que o Sr. Ernandes (seu padrastro) nunca tentou nada contra ela e muito menos pediu para que ela fizesse algo, asseverando:
“
eu tenho o Srº Ernandes como pai, ele é ex-marido da minha mãe, mas ele é um homem que me oferecia apoio e me aconselhava, gosto muito dele porque ele cuidava de mim como se fosse um pai e eu fui morar na fazenda porque gostaria de trabalhar e ganhar meu dinheiro, quero ser livre e lá o combinado era de eu ganhar R$ 500,00 mensais porém eu não fiquei lá nem um mês nem sei qual fim se deu o meu pagamento pelos dias trabalhados pois eu não tenho mais contato com ele para poder perguntar” (sic)
.

Seguiu relatando que possui uma relação conturbada com as irmãs e com a mãe, a qual, ao chegar do trabalho muitas vezes cansada e nervosa, descontava suas frustrações pessoais e profissionais nas filhas, gerando grande desgaste ao relacionamento familiar.

De toda narrativa, percebe-se que o conflito familiar ali vivenciado circunda na falta de capacidade econômica da genitora agravada, de propiciar melhor condição de vida e conforto material às filhas, fato esse que, associado às preocupações diárias de uma mãe, dona-de-casa, profissional e arrimo de família, é capaz de provocar grande desequilíbrio emocional que, por sua vez, desguarnecido de acompanhamento profissional adequado e necessário, irradiará efeitos deletérios por todo seio familiar.

Longe de espelhar uma situação concreta de perigo à menor, a atitude da agravada de deixar a filha passar alguns dias na fazenda em que o padrasto trabalha, na companhia e sob os cuidados dele, pessoa por quem a adolescente manifestou nutrir grande respeito e confiança, pode ser vista como uma tentativa desesperada de afastar a menina do ambiente, que ela (mãe) reputa maléfico para a criação da filha.

Esta é a conclusão que se extrai da leitura do relatório psicossocial.

Na visão da mãe/agravada, a menor
Clara Millena
é bastante influenciada pelo estilo de vida que a tia paterna Betânia possui, dentro de uma realidade financeira bastante distante daquela vivenciada pela sua família, fato este que tem gerado grande sentimento de frustração e descontentamento à adolescente e agravado a convivência familiar.

Extrai-se, portanto, que, além de uma grande desestrutura emocional vivenciada no núcleo familiar, não existe, neste momento, qualquer situação ensejadora de risco à adolescente, capaz de justificar a suspensão do poder familiar, como pretende o Órgão Ministerial, notadamente, porque a adoção de tão grave medida culminará com o afastamento da adolescente do lar de origem, quando as circunstâncias e a fase vivenciada pela menor recomendam o fortalecimento dos laços familiares, inclusive mediante a inclusão da agravada e da adolescente no Programa/Serviço de Psicoterapia e no Serviço de Fortalecimento de Vínculos, para que seja possível trabalhar esses conflitos existente entre elas, como indicado no parecer psicossocial.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023